Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-59.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA WILMA DA SILVA - CPF: 420.376.461-00 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DETRIMENTO DE EMPRÉSTIMO TRADICIONAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por segurada do INSS. Alegou-se contratação não informada de cartão de crédito consignado, com desconto direto no benefício previdenciário, em valor superior ao acordado, sem ciência da modalidade contratada. A sentença converteu a operação em empréstimo consignado, impôs restituição simples dos valores pagos indevidamente, com compensação, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se é cabível a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional com aplicação da taxa média de mercado; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que a parte autora acreditava estar contratando empréstimo consignado, tendo sido surpreendida com operação de cartão de crédito consignado, sem uso do cartão nem recebimento de fatura, configurando falha na prestação do serviço.

A ausência de informação clara sobre o tipo de contratação, encargos, taxas e prazo, aliada à cobrança por tempo indeterminado, caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC, notadamente o art. 39, inc. V.

A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação nessa modalidade por vício de consentimento e autoriza a conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado, e restituição simples dos valores pagos em excesso, a ser apurada em liquidação.

Inexistência de comprovação de abalo moral significativo. A ausência de negativação e a existência de crédito recebido via TED afastam o dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando não precedida de informação clara e adequada, caracteriza vício de consentimento e enseja a conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados em excesso deve ocorrer de forma simples. 3. Não é cabível a indenização por danos morais quando ausente demonstração de prejuízo relevante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Daycoval S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por Maria Wilma da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, e condenou o banco à restituição simples dos valores eventualmente cobrados de forma indevida, autorizada a compensação com eventual crédito em favor da instituição financeira. Além disso, impôs ao banco o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes foi regularmente firmado, precedido de todas as informações necessárias à plena compreensão da operação contratada. Alega que a autora aderiu de forma consciente ao produto de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado saques mediante transferências via TED, o que evidenciaria sua ciência quanto à natureza jurídica da contratação.

Argumenta inexistirem vícios de consentimento, ausência de informações ou prática abusiva por parte da instituição financeira que justifique a conversão
do contrato em empréstimo consignado, tampouco a restituição de valores ou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Por fim, requer, na hipótese de manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional aos fatos narrados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Wilma da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em face do Banco Daycoval S.A., alegando que, em junho de 2023, buscou um empréstimo consignado junto à instituição ré, sendo
informada por funcionário do banco de que o pagamento ocorreria por meio de parcelas mensais de R$ 66,00, descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

Afirma que não recebeu

contrato nem um resumo das condições antes da assinatura, tampouco foram explicadas as modalidades de crédito disponíveis. Posteriormente, descobriu que havia firmado um contrato de cartão de crédito consignado, com pagamento rotativo, diferente do que havia solicitado.

Alega que houve má-fé por parte do banco, ausência de informações adequadas e vício de consentimento, requerendo a conversão do contrato em empréstimo consignado
tradicional, com aplicação da taxa média de juros para crédito consignado, divulgada pelo Banco Central. Relata ainda que houve descontos mensais superiores a R$ 1.017,48 até dezembro de 2024, sem quitação do débito, o que demonstra cobrança excessiva e desproporcional.

Ao final, requereu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros, nos termos do artigo 42 do CDC, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, e condenou o banco à restituição simples dos valores eventualmente cobrados de forma indevida, autorizada a compensação com eventual crédito em favor da instituição financeira. Além disso, impôs ao banco o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes foi regularmente firmado, precedido de todas as informações necessárias à plena compreensão da operação contratada. Alega que a autora aderiu de forma consciente ao produto de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado saques mediante transferências via TED, o que evidenciaria sua ciência quanto à natureza jurídica da contratação.

Argumenta inexistirem vícios de consentimento, ausência de informações ou prática abusiva por parte da instituição financeira que justifique a conversão
do contrato em empréstimo consignado, tampouco a restituição de valores ou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Por fim, requer, na hipótese de manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional aos fatos narrados.

P
ois bem. De proêmio, é
de bom alvitre destacar que a apelada, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado” (id. 293397850),
conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, a apelada não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saques” são, na realidade, transferências bancárias realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Contabilizando a transferência eletrônica realizada na conta bancária da autora, verifico a existência de 01 comprovante de transações, correspondendo a R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais).
Contudo, observa-se que inexiste
previsão de data para o término dos descontos (id. 293397850).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que muito embora o contrato se refira a cartão de crédito consignado, não restou comprovado que a parte autora tivesse ciência acerca da natureza do termo firmado.

Ora, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou dinheiro à parte consumidora, que por sua vez, supôs que se tratava de uma operação de empréstimo consignado, quando na verdade, era saque mediante cartão de crédito.

Nesse liame, os descontos mensais a título de cartão de crédito, levaram quem o contraiu a acreditar que estava pagando parcelas do empréstimo consignado, quando estava diante de juros que perpetuariam o vínculo.

Aliás, para que fique claro, o funcionamento do empréstimo por cartão de crédito com reserva de margem consignável funciona da seguinte forma: o banco deposita o valor solicitado diretamente na conta bancária do cliente, mesmo antes do desbloqueio do cartão e sem que ele precise utilizá-lo. No mês seguinte, o pagamento integral é cobrado por meio de uma fatura.

Se o cliente quitar todo o valor na data de vencimento, a dívida é encerrada. Caso contrário, será descontado diretamente do salário apenas o
valor mínimo
da fatura. Sobre o restante da dívida, incidem juros rotativos, que geralmente são altos e prejudiciais.

Assim, no mês seguinte ao empréstimo, o cliente deverá pagar o valor total da fatura, que inclui o valor emprestado acrescido de juros e encargos. Esse pagamento acontece de duas maneiras: parte é descontada diretamente da folha de pagamento (valor mínimo), enquanto o restante é cobrado por meio de uma fatura enviada ao endereço do consumidor.

Como quem busca esse tipo de empréstimo geralmente não consegue quitar o valor total em um único mês, os juros, que são elevadíssimos, continuam sendo aplicados sobre o saldo devedor, mês após mês.

O problema é agravado pela falta de clareza e transparência do banco no momento da contratação. Muitas vezes, o consumidor acredita estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas diretamente do salário, que um dia seriam completamente quitadas. Sem informações claras sobre o produto, o cliente não se preocupa em pagar mais do que o valor mínimo que é descontado mensalmente, acreditando ser apenas a parcela do empréstimo contratado.

No entanto, o que de fato ocorre é que esse valor mínimo cobre apenas os juros e encargos da dívida, sem reduzir o valor principal. Como resultado, os descontos continuam por tempo indeterminado. Em muitos casos, o consumidor só percebe a armadilha depois de anos pagando, quando constata que já quitou muito mais do que o valor que recebeu inicialmente, mas a dívida ainda persiste.

Essa prática é abusiva, pois viola os princípios da boa-fé e da transparência que devem nortear as relações contratuais.
O consumidor é induzido a erro pela falta de informações claras e completas sobre os termos da contratação, o que o coloca em uma situação de desvantagem extrema e perpetua o desequilíbrio contratual.

In casu
, sequer houve a comprovação de que a parte autora tivesse utilizado o cartão na função crédito.

(...)

Dessa forma, considerando que o banco Requerido não comprovou o efetivo recebimento e desbloqueio do cartão, nem mesmo, trouxe indícios do seu uso através de compras registradas em fatura, patente está o direito da parte requerente, restando configurada a falha na prestação de serviços.

Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, procedente o pedido de conversão da cobrança do cartão de crédito para empréstimo consignado.”
(id. 293397855).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado e a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

No que tange à indenização por dano moral

fixado pelo magistrado sentenciante, tenho que assiste razão ao banco, entendo que apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque, a apelada recebeu o valor contratado através de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

Portanto, por estes termos e amparado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação a título de dano moral imposta, mantendo-se incólume o restante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025